Tribunal: TJSP
Processo: 1005512-29.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – curso superior de graduação em medicina custeado em grande parte (98,75%) por programa governamental de financiamento estudantil (FIES) – previsão contratual de que o mínimo percentual restante (1,25%) deve ser custeado pelo estudante

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – curso superior de graduação em medicina custeado em grande parte (98,75%) por programa governamental de financiamento estudantil (FIES) – previsão contratual de que o mínimo percentual restante (1,25%) deve ser custeado pelo estudante – aumento do valor da semestralidade que suplantou o teto do valor do aditamento do FIES, em razão de limitação do financiamento por meio de ato normativo do CG-Fies editado em janeiro de 2018 – circunstância que não permite à instituição de ensino exigir da apelante valores excedentes ao percentual da semestralidade a que está contratualmente obrigada – questão que deve ser apreciada sob a ótica consumerista e da cláusula geral da boa-fé objetiva – consumidora que tinha a legítima expectativa de que o financiamento estudantil custearia 98,75% dos encargos educacionais de seu curso – sentença reformada no ponto, para o fim de serem declarados inexigíveis em face da apelante valores que excedam o percentual de 1,25% do valor integral da semestralidade do curso, assegurada à apelada a possibilidade de discutir a questão em regresso em relação ao agente responsável pelo financiamento.

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – repasse dos valores excedentes à apelante com base na interpretação absolutamente razoável dada pela apelada ao contrato de financiamento – interpretação que, inclusive, foi acolhida pelo juízo "a quo" e só alterada nesta sede – conduta da apelada, no contexto, sem potencial para fazer surgir dano moral – pretensão, no ponto, corretamente rejeitada.

Resultado: recurso parcialmente provido.